Tribunal: STF
Processo: ARE 1016519
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 133):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em liquidação de precatório, indeferiu exclusão dos juros durante o período da moratória do art. 78 do ADCT. Suspensão da eficácia do art. 2° da EC 30/2000, que instituiu o art. 78 do ADCT, em razão do deferimento pelo Pleno do STF de liminar nas ADI n° 2.356 e n° 2.362. Incidência dos juros estipulados no título judicial.   Observância à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 17 do STF, diante da falta de pagamento do precatório no período constitucional (atual art. 100, § 5°, da CF). Incidência de imposto de renda sobre honorários advocatícios. Natureza jurídica da verba honorária que é de rendimento, não de indenização, cabendo a incidência do imposto, nos termos do art. 46, "caput", da Lei n° 8.541192 e art. 158, inc. I, da Constituição Federal. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ACOLHER O PLEITO DE RETENÇAO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 1, p. 160).
    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, §12, da Constituição Federal e 78 do ADCT e busca a exclusão dos juros compensatórios durante o parcelamento constitucional.
    Devolvidos os autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil (eDOC 3), o Colegiado a quo manteve-se o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 23, p. 32):
    “DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIOS. PARCELAMENTO. Alegação de exclusão de juros compensatórios e moratórios, nos termos do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional n° 30/200. Impossibilidade. Garantia à coisa julgada. Manutenção do v. Acórdão. REVISÃO REJEITADA, com remessa dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, para o exame de admissibilidade recursal.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Conforme assentei em decisão monocrática anterior, o pleito tem amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 
    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) 
    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 463390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para afastar a incidência de eventuais juros compensatórios ao caso.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente